Tribunal: CARF
Processo: 10707.000791/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10707.000791/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-54.333,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 665 a 673.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 10 a 17,
relativo aos anos-calendários de 2004, 2005 e 2006, do qual faz parte o Termo de Verificação
Fiscal de fl. 18 a 30.
A leitura do citado Termo de Verificação evidencia que a Autoridade Fiscal,
constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000791/2009-11
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000791/2009-11

Ciente do lançamento pessoalmente em 19 de outubro de 2009, conforme fl. 631,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 635 a 640, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
4.1. Que a impugnação é tempestiva.
4.2. Que não foi dada ciência pessoal do Termo de Inicio de Fiscalização
embora tenha escritório no Centro. Como estava em São Paulo não tomou ciência da
exigência. Entende que tal fato possibilitou a emissão de RMF diretamente às
instituições bancárias quando deveriam ter sido exigidas primeiramente do
contribuinte.
4.3. Que a impugnação é parcial uma vez que não pode se lembrar de alguns
depósitos de valores irrisórios, passado tanto tempo.
4.4. Entende que a Ação Fiscal tinha caráter de retaliação contra membros da
Policia, não adiantando apresentar a documentação requerida. Tentou descobrir junto
aos fiscais o motivo de estar sendo fiscalizado, porém não descobriu. Requer que o
presente processo seja baixado em diligência para saber a motivação do ato
administrativo que deu inicio à Ação Fiscal.
4.5. Discorre sobre ato administrativo, ato jurídico, lançamento tributário e
motivação, entendendo que: "A negativa de apresentar ajusta e devida motivação ao
inicio da Ação Fiscal traz em si um grande vicio, no qual transfere para a autoridade
revisora do lançamento, no caso as Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, a verificação de todos os documentos,
lançamentos contábeis, declarações, planilhas, enfim todos os elementos que
deveriam ser levados a efeito durante a ação fiscal."
4.6. "Para a exigência do tributo é necessário a observância do devido
processo legal. Tratando-se de atividade plenamente vinculada, cumpre a fiscalização
realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário, inclusive a de legitimidade dos
atos administrativos. Havendo dúvida sobre exatidão dos elementos em que se baseou
o lançamento, a exigência não pode prosperar por força do disposto no art. 112 do
CTN. (1° CC. - 7a. Câmara -Acórdão 107- 06268 de 23.05.2001)"
4.7. Entende que o ato impugnado sofre de vicio insanável, resultando na
nulidade integral do lançamento. Solicita a realização de diligência junto á
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 7* Região Fiscal referente a
determinação da motivação para o inicio da Ação Fiscal em comento.
4.8. "Caso as diligências da Egrégia Turma de Julgamento apurem a licitude
da motivação para o inicio da Ação Fiscal, o contribuinte pugna por prazo para
apresentação da documentação que comprova a origem dos depósitos relacionados,
exceto aqueles de pequena monta dos quais de qualquer maneira o contribuinte não
se recorda, admitindo desde já que não conseguirá comprovar a origem de
aproximadamente R$2.000.00 (dois mil Reais) sendo essa parte incontroversa."
Ê o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000791/2009-11

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto na 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
E irrelevante o motivo pelo qual houve instauração de procedimento fiscal em nome do
contribuinte. Se o tributo é devido e o lançamento está calcado nos estritos limites da
norma tributária, a exigência deve ser mantida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele 3
prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 683, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 692 a 697, em 23 de junho de 2014, no qual
apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Embora o Aviso de Recebimento de fl. 683 não evidencie a efetiva data da ciência
da Decisão da DRJ, apenas permitindo inferir, com o cotejo de tal documento com os despachos
anteriores e posteriores, que a postagem ocorreu em 22 de maio de 2014, há de se concluir pela
tempestividade do Recurso e, assim, por atender as demais condições de admissibilidade, dele
passo a conhecer.
Após breve histórico da ação fiscal e de eventos pessoais ocorridos na época da
autuação, a defesa passa a tratar de suas razões.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PROVA
Neste tema, a defesa argui a incompatibilidade da legislação infraconstitucional
com a Constituição Federal ao permitir o acesso a dados bancários sem a devida autorização
judicial.
COMPROVAÇÃO DA RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL
Afirma a defesa que efetuou empréstimos nos anos de 2004, 2005 e 2006, nos
valores de R$ 10.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00. Afirma, ainda, ter vendido, em
05/05/2006, um imóvel no valor de R$ R$ 280.00,00.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000791/2009-11

Sustenta, que além de ter recebido valores pela intermediação na venda de
veículos, nos dias 03 e 09/05/2005, nos valores de R$ 20.000,00, recebeu, em 25/09/2006, R$
100.000,00 pela venda de outro veículo.
Sintetizadas as razões apresentadas pela defesa, é inequívoco que os temas acima
tratados não compõem o litígio fiscal instaurado pela Impugnação, já que a única matéria
impugnada teria sido a falta de motivação para instauração do procedimento fiscal. Tanto é assim
que a o própria Autoridade julgadora pontuou:
9.11. Ressalte-se que em relação aos depósitos, não houve a apresentação de quaisquer
documentos hábeis a comprovar suas origens, assim como não ocorreram sequer
alegações acerca de tais depósitos.
Assim, em ambos os temas, a defesa inova suas alegações, tratando de matérias
que não constaram da impugnação, razão pela qual é importante destacar o que prevê o Decreto
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os temas tratados no recurso voluntário, por não terem sido objeto
da impugnação ao lançamento, devem ser considerados matérias não impugnadas, não
merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que
estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, o que não
impede, naturalmente, que a unidade responsável pela administração do tributo, a seu exclusivo
juízo de conveniência e oportunidade, reveja, de ofício, o lançamento.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000791/2009-11

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital